Tribunal: STJ
Processo: 0024935-65.2024.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2942840 - RJ(2025/0185172-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AYRTON DA SILVEIRA NOBREGA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA.
.
SÚMULA No 315/STJ
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56300720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:09:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8a21efbb-f252-4330-bb7c-f19d5d91b1d3

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2942840 - RJ(2025/0185172-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AYRTON DA SILVEIRA NOBREGA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MÉRITO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ.
1. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não adentra no mérito do recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AYRTON DA SILVEIRA NOBREGA
JUNIOR contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que
indeferiu, liminarmente, os embargos de divergência por aplicação da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 315/STJ
308/309
Em suas alegações, o agravante sustenta não ser o caso de aplicação da
citada súmula, pois é possível enfrentar o mérito e não houve a suposta ausência de
impugnação específica.
Sem impugnação (certidão e-STJ fl. 318).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
A decisão monocrática, ao analisar os presentes embargos de divergência,
ressaltou a ausência de análise do mérito do recurso especial nos seguintes termos :
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso
Especial em razão da ausência de impugnação específica. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da 'Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
Súmula n. 315/STJ:
de instrumento que não admite recurso especial"". (e-STJ fl. 308)

Documento eletrônico VDA55355395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cef886a4-e19f-4c2e-b1f7-950427fcf72e

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são
inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão embargado não adentra o
mérito do recurso especial.
A propósito:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial, aplica-
se a conclusão anotada na Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
2. No caso, o mérito do agravo em recurso especial não chegou a ser
apreciado, diante da incidência do óbice contido na Súmula n. 182 do STJ,
uma vez que não foram impugnados os fundamentos da decisão que obstou
a subida do recurso.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a majoração dos
honorários advocatícios quando os embargos de divergência são indeferidos
liminarmente ou deles não se conhece, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
4. Agravo interno improvido".
(AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 2.758.930/SP,
Especial, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS
EMBARGOS. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, no julgamento dos
firmou
EAREsp 324.073/SP,
orientação no sentido de que, a partir da vigência do CPC de 2015, deve ser
mitigada a força da
porquanto a inovação prevista em seu
Súmula 315/STJ,
III, passou a autorizar os embargos de divergência quando,
art. 1.043,
embora desprovido o agravo, a fundamentação do julgado passar pelo
exame do mérito do recurso especial.
2. No caso em exame, contudo, a questão de fundo discutida no apelo
especial não foi analisada por este Tribunal no âmbito do acórdão
embargado, porque presente óbice formal ao conhecimento do agravo interno
(
, de maneira que é devida a incidência da
Súmula 182/STJ)
Súmula 315/STJ.
3. Os agravantes não demonstraram devidamente a divergência
jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 266, § 4o, do RISTJ,
o
c/c
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015.
art. 1.043,
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte
EAREsp 2.514.260/RS,
Especial, julgado em
DJe de
27/11/2024,
9/12/2024)
Dessa forma, correto o indeferimento liminar dos embargos de divergência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:49
Código de Controle do Documento: cef886a4-e19f-4c2e-b1f7-950427fcf72e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.942.840 / RJ
Número Registro: 2025/0185172-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249356520248190000
00479637120158190002
08419841720238190002
202424511221
249356520248190000 479637120158190002 8419841720238190002
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AYRTON DA SILVEIRA NOBREGA JUNIOR
ADVOGADO
: RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
EMBARGADO : AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AYRTON DA SILVEIRA NOBREGA JUNIOR
ADVOGADO : RENATO TRISTAO MACHADO JUNIOR - RJ185108
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA56280052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 2f5bd563-ecc4-4a8f-b8a8-29f07f31b39e

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:56
Código de Controle do Documento: 2f5bd563-ecc4-4a8f-b8a8-29f07f31b39e